Tribunal: TJES
Processo: 5033648-97.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033648-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: DAINER MARCAL DIAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por DAINER MARCAL DIAS (ora Recorrido) em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. (ora Recorrente), aduzindo o requerente que, em 28/09/2024, durante viagem a trabalho com destino aos Estados Unidos, teve seu voo de conexão no Aeroporto de Confins/MG cancelado após já ter embarcado. Afirma que foi realocado em um voo para o dia seguinte e obrigado a permanecer no aeroporto por mais de 11 horas, sem que a companhia aérea lhe prestasse qualquer tipo de assistência material (alimentação, hospedagem). Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de R$5.000,00 pela perda do tempo útil, além de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14902391) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a parte ré, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID n.º 14902392), a parte ré, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da sentença, defendendo que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de manutenção extraordinária na aeronave, o que configuraria caso fortuito/força maior, excludente de sua responsabilidade. Sustenta que prestou a devida assistência ao passageiro com a reacomodação no próximo voo disponível e que o dano moral não é presumido, exigindo prova do prejuízo efetivo, o que não ocorreu nos autos. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por considerá-la excessiva.

4. A parte autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID n.º 14902397), suscita preliminar de ausência de dialeticidade. No mérito, rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que a necessidade de manutenção constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Reforça que a companhia aérea falhou gravemente ao não prestar qualquer assistência material durante as mais de 11 horas de espera no aeroporto, em violação à Resolução nº 400/2016 da ANAC, e que a viagem possuía caráter de missão institucional oficial, o que agrava o dano sofrido.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”)..

6. O recurso não merece provimento. A parte ré, ora recorrente, não colacionou aos autos quaisquer comprovações capazes de ilidir os fatos constitutivos do direito da parte autora, deixando de se desincumbir de seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Em sua defesa, insiste na tese de que a necessidade de manutenção “extraordinária” na aeronave configuraria excludente de responsabilidade por fortuito externo. No entanto, mostra-se acertada a sentença de piso ao reconhecer a ocorrência de fortuito interno, visto que a manutenção das aeronaves para que se mantenham em pleno funcionamento integra o risco da atividade econômica (risco do empreendimento), não sendo oponível ao consumidor para afastar a responsabilidade civil. Ademais, embora a recorrente alegue ter prestado todo o auxílio ao consumidor, comprova, tão somente, a realocação em novo voo, deixando de demonstrar, contudo, o fornecimento da assistência material (como alimentação e hospedagem) durante o período em que o autor aguardou a nova partida.

7. Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC c/c os arts. 186 e 927 do Código Civil. Resta, pois, configurado o ato ilícito, estando o dever de indenizar devidamente fundamentado na sentença. O
quantum indenizatório
, fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), mostra-se em conformidade com a gravidade do caso concreto e com os precedentes desta Colenda Turma Recursal acerca do tema, revelando-se incabível a minoração, sob pena de desvirtuamento da função pedagógico-punitiva do instituto.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, segunda parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)